Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo n.: 0745615-94.2023.8.07.0001 Apelante: Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa - FAEP Apelado: Associação Nacional de Bancos - ASBACE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Fundação Asbace de Ensino e Pesquisa – FAEP contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 70546910) que, na ação declaratória ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Associação Nacional de Bancos – ASBACE e Outros, acolheu a preliminar de existência de convenção de arbitragem suscitada pelos réus e, por conseguinte, decretou a extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2 mil (dois mil reais), com a ressalva de que a incidência dos percentuais legais sobre o valor da causa redundaria em valor irrisório (art. 85, § 8o, do CPC). Opostos embargos de declaração pela parte autora (Id 70546912), foram rejeitados na sentença de Id 70546926. Em razões de apelação (Id 70546934), a parte autora/apelante alega, em suma, a nulidade da sentença porque não ordenada a suspensão do presente feito em decorrência de prejudicialidade externa. Afirma não ter o juízo de origem considerado a existência de cláusula de arbitragem, que foi questão suscitada em outros dois processos, quais sejam a ação n. 0746362-10.2024.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília, e a ação 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação “para, em preliminar, determinar a cassação da r. sentença apelada, por violação ao disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil”. Contrarrazões da ré ATP Tecnologia e Produtos S.A. (Id 70546940) pugnando pelo desprovimento do recurso. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Cível nesta instância pelo desprovimento do recurso (Id 72702313). É o relatório necessário. No presente caso, entendo necessária a conversão do julgamento da apelação em diligência com a finalidade de intimar a parte apelante para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal. É que, concretamente, a parte apelante pretende a cassação da sentença recorrida ao fundamento único de não ter havido o devido sobrestamento dos atos processuais deste feito em razão de prejudicialidade externa decorrentes das discussões travadas nos autos n. 0746362-10.2024.8.07.0001 e n. 0718639-62.2024.8.07.0018. Ocorre que, na ação n. 0746362-10.2024.8.07.0001, que tramitou na 17a Vara Cível de Brasília, foi proferida sentença, em 16/12/2024, julgando o processo, sem análise do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 330, I, §1o, III, e artigo 485, I, do CPC (Id 221020513 do referido processo). Já quanto à ação n. 0718639-62.2024.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública, observo ter sido proferida sentença, em 20/10/2025, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora naqueles autos, ora apelante nestes, declarando resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Desse modo, vislumbro possibilidade de eventual perda superveniente de interesse recursal, tendo em conta os encaminhamentos acima mencionados nas ações n. 0746362-10.2024.8.07.0001 e n. 0718639-62.2024.8.07.0018. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento monocrático ou colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora